Tribunal: STF
Processo: ARE 1440680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 23) em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 21):



    APELAÇÃO CÍVEL – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE MARIPÁ MINAS – REPASSE DE VERBAS PELO ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE – SUSPENSÃO IMOTIVADA DO REPASSE – DESCABIMENTO. 



    - Não obstante se reconheça a existência de distinções entre os contratos administrativos e os convênios, cediço que possuem semelhanças, sobretudo no que diz respeito à existência de um acordo de vontades, o que inclusive atrai a aplicação subsidiária das disposições legais relativas àqueles a estes, conforme disposto no artigo 184 da Lei 14.133/21. 



    - Não se mostra legítima a suspensão imotivada do repasse de verbas pelo Estado ao Município, pactuado em convênio celebrado entre os entes, sob o fundamento genérico de crise financeira, sobretudo considerando o cumprimento regular de suas obrigações por parte da municipalidade e a inexistência de qualquer denúncia unilateral, a qual independentemente somente surtiria efeitos prospectivos. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que tem-se o desrespeito ao rito do pagamento decorrentes de condenação em face da fazenda pública, eis que, no caso em análise, deveria se dar por meio de precatório.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (eDoc 25).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou contrariamente às pretensões do recorrente, assentando a seguinte conclusão (eDoc 42):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO E ESTADO. CONVENIO. REPASSE DE RECURSOS. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE CONSAGROU A MELHOR ORIENTAÇÃO SOBRE O TEMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constato, inicialmente, que o Estado de Minas Gerais não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. De outro lado, observo que a suposta ofensa ao art. 100 da Carta Federal não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc 21), tampouco foi suscitada em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Para além disso, colho do acórdão impugnado o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 21):



    In casu, da análise dos autos, extrai-se que foi celebrado entre as partes o Convênio de n. 2.050/14 (ordem n. 3, fls. 21 a 31) visando “a construção do centro municipal de saúde, com vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais”, tendo por objeto a transferência de verbas públicas no importe de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) ao recorrente, a qual ocorreria em duas parcelas. 



    [...]



    Ocorre que restou incontroverso que a segunda parcela devida pelo recorrido, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), não fora destinada ao Município apelante no prazo pactuado, sob a alegação de que se encontrava em grave crise financeira e que, portanto, não seria possível esse novo repasse, resultando na paralisação da obra. 



    [...]



    Aliás, em que pese as justificativas do apelado pelo descumprimento do convênio, sendo, inclusive, notória a grave situação financeira estadual, o que se verifica é que o recorrido se pauta em alegações genéricas, desacompanhadas de elementos de prova que corroborem suas assertivas de que não foi possível a destinação dos recursos à municipalidade.



    Ora, não se pode olvidar que, para a celebração dos convênios, se exige a prévia dotação orçamentária, conforme se depreende dos próprios termos do pacto em questão (cláusula oitava - fls. 25 e 26), o que, por si só, já deslegitima o inadimplemento sob referida alegação genérica de “crise financeira”. 



    Ademais, muito embora não se desconheça a possibilidade de denúncia unilateral por qualquer das partes convenentes, cediço que tal fato somente pode ocorrer com efeitos prospectivos, ou seja, para o futuro. A propósito, vejamos o que dispõe a cláusula décima primeira do convênio ora analisado: [...]



    Assim, dissentir da decisão proferida pelo Tribunal de origem reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    4. Não obstante referidas deficiências de ordem processual, pontuo que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo, no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas definidoras da efetivação de sentença pela qual se impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer ou de não fazer. Observe-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO MUNICÍPIO À PARCELA DO ICMS, COM OS VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO MEMBRO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.335.772 AgR, ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



     DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 



    1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG [...]



    (RE 636.158 AgR, ministro Roberto Barroso – meus grifos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 [...]



    (RE 1.211.180 AgR, ministra Rosa Weber – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.281.222 AgR, ministra Cármen Lúcia – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DUODÉCIMOS. REPASSE. DESNECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. [...]



    (RE 1.290.586 AgR, ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente